Tribunal: STF
Processo: HC 76288
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: Justiça Federal: competência: tráfico
internacional de entorpecentes: critério.
Na linha da orientação firmada no CJ 4.067, da qual
proveio a Súmula 522 e o vigente art. 109, V, CF, ao caráter
internacional do tráfico de entorpecentes - a ditar a competência da
Justiça Federal - não é necessário que à circunstância objetiva de
estender-se o fato - na sua prática ou em função dos resultados
reais ou pretendidos - a mais de um país, se some a cooperação de
agentes situados em territórios nacionais diversos.